Tribunal: TJBA
Processo: 8004360-37.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004360-37.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: THIAGO SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
MARINA ARANTES SANTOS DAHLKE registrado(a) civilmente como MARINA ARANTES SANTOS

V J

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADQUIRENTE. HIPOTECA. BAIXA. IMPOSITIVIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO. CADEIA DE CONSUMO. COMPOSIÇÃO. SOLIDARIEDADE. CDC. PREVISÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CAUSALIDADE. EVIDÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO
.

I – A teor do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos respondem solidariamente com relação à obrigação de cancelamento de hipoteca de imóvel adquirido pelo consumidor e já quitado, sendo destinada a todos a obrigação/determinação de baixa do gravame pretendido.

II – Constatada a relação entre a parte acionada e a questão de mérito discutida na ação, evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III – A teor da Súmula 308 do STJ "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel", sendo irrazoável a tese da inaplicabilidade desse enunciado à hipótese.

IV – Impositiva é a manutenção da sentença que determinou a baixa do gravame que incide sobre o imóvel.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8004360-37.2022.8.05.0103,
da Comarca de Ilhéus, em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.

e como
Apelado
THIAGO SANTOS ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA